Tribunal: STF
Processo: HC 272398
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CALÚNIA. ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. EMENDATIO LIBELLI. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.060.771, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A alegação de atipicidade da conduta não pode ser examinada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, porque não foi objeto de análise pela Corte de origem no acórdão impugnado, de modo que o conhecimento da matéria implicaria inadmissível supressão de instância. 
2. O Tribunal de Justiça assentou haver a queixa-crime descrito que as imputações atribuídas à paciente alcançaram órgãos do Poder Judiciário e foram veiculadas pela imprensa, o que indica ampla divulgação dos fatos, circunstância fática compatível, em tese, com a causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal. 
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida – que é dotada de caráter provisório. É permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. 
4. Não há ofensa ao princípio da correlação, porque não houve inovação fática, mas apenas subsunção jurídica de circunstâncias já descritas na peça inicial à causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal, hipótese compatível com a emendatio libelli. 
5. A aferição definitiva da presença ou não de meio que facilite a divulgação, bem como da suficiência de indícios de autoria, reclama aprofundado exame probatório e desenvolvimento da instrução, o que impede, em regra, o afastamento antecipado da causa de aumento em sede de habeas corpus. 
6. Mantida a incidência da causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal, a pena máxima para o delito de calúnia é 2 anos e 8 meses, o que atrai o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. 
7. Antes do trânsito em julgado da sentença final, o cômputo da prescrição deve se orientar pela sanção máxima em abstrato com todas as causas de aumento legalmente previstas para o tipo penal imputado, conforme o art. 109, caput, do Código Penal. 
8. Considerados o recebimento da queixa-crime em 11/9/2018, a suspensão do processo e do curso prescricional em 4/12/2018, a revogação da suspensão em 1º/7/2020 e a inexistência de sentença penal condenatória, não transcorreu o prazo prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos, motivo pelo qual é incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 
9. Agravo regimental não provido.”
 
Colhe-se dos autos que foi oferecida queixa-crime contra a paciente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 138 do Código Penal. Em petição ao Juízo de Primeiro Grau, a defesa alegou a prescrição da pretenção punitiva, sendo indeferido o pedido.
Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
Contra esse decisum, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da prescrição da pretensão punitiva.
Sustenta a “inexistência da causa de aumento do art. 141, inciso III do CP na queixa crime”, ao argumento de “não ter relação com os fatos imputados, não ter sido objeto descrito na queixa-crime, igualmente, não ter ocorrido divulgação na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria”. Pugna pela “extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Requer que o presente “writ” seja conhecido para conceder a ordem para declarar a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva nos autos do processo nº 0700760-29.2017.8.02.0082, por não incidir a causa de aumento do art. 141, inciso III do CP, e/ou; ex ofício, determinar o trancamento da ação penal privada em razão da ausência de dolo em provocar o CNJ contra desembargador e querelante.”

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Tribunal a quo, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] II. Majorante prevista no art. 141, III, do CP.
A Corte local não reconheceu a nulidade pelos seguintes fundamentos (fls. 14-16): [...]
No caso dos autos, a interpretação conferida aos fatos pela Corte de origem deve ser mantida. 
Conforme mencionado na decisão agravada, o princípio da congruência determina que a sentença (ou acórdão) deve ater-se à descrição dos fatos feita na denúncia, ainda que venha a dar classificação jurídica diversa daquela indicada pelo Ministério Público. 
O pedido no processo penal é sempre genérico, pela condenação do acusado, de maneira que não se exige a perfeita identidade entre a narrativa constante na denúncia e o relatório da sentença ou do acórdão. Isso porque o magistrado pode não se convencer de um ou mais elementos descritos na inicial.
Ao defender-se dos fatos que lhe são imputados, o réu deve tratar de todos os elementos que, juntos ou separadamente, correspondam a tipos penais, haja vista a possibilidade de emendatio libelli.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que "o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação a eles atribuída. Desta forma, no momento da condenação, pode o Juiz alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, nos termos do art. 383,  do CPP" (...).
Ressalte-se que, consoante a jurisprudência da Suprema Corte, "o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena" (RHC 119962, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/5/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13/6/2014 PUBLIC 16-06-2014).
No caso, afirmei que, segundo consta do aresto, a queixacrime descreveu na inicial que, "no caso particular, a divulgação foi ampla. Chegou ao conselho nacional de justiça, ao tribunal de justiça de alagoas e se espalhou pelos noticiários da imprensa, de modo que a consumação da calúnia se afigura como algo indefectível" (fl. 15). 
Reafirmo, portanto, que não se constata ofensa ao princípio da correlação, uma vez que as instâncias ordinárias evidenciaram a possibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP, em razão do meio que facilite a divulgação do crime contra a honra, circunstância que já estava descrita na inicial. [...]
III. Prescrição 
O Tribunal de origem afastou o pleito de extinção da punibilidade pelos seguintes argumentos (fls. 16-17): [...]
Não há ilegalidade no cômputo da majorante descrita no art. 141, III, do CP, especialmente porque, antes do trânsito em julgado da sentença final, o próprio art. 109, caput, do CP estabelece que o cálculo da prescrição se funda na pena máxima fixada em abstrato.
Desse modo, mantida a causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP, a sanção máxima para o delito de calúnia é de 2 anos e 8 meses, razão por que o lapso prescricional é de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do CP. 
No caso, verifica-se do julgado que o recebimento da queixa-crime ocorreu em 11/9/2018, contudo, o processo foi suspenso em 4/12/2018, sendo posteriormente revogada a suspensão em 1º/7/2020 e não houve prolação de sentença. 
Desse modo, incabível o acolhimento do pleito de extinção da punibilidade, porquanto não se constata a fluência do prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal entre os marcos interruptivos. [...]”

Na espécie, em relação à suposta nulidade na aplicação da causa de aumento, o Tribunal a quo registrou que “a queixa-crime descreveu na inicial que, ‘no caso particular, a divulgação foi ampla. Chegou ao conselho nacional de justiça, ao tribunal de justiça de alagoas e se espalhou pelos noticiários da imprensa, de modo que a consumação da calúnia se afigura como algo indefectível’”, sendo certo que “o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação a eles atribuída. Desta forma, no momento da condenação, pode o Juiz alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa”. 
Deveras, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de o juízo de origem proceder à definição jurídica diversa daquela que foi indicada na denúncia. Nessa linha, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes.  2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP), E NÃO DE MUTATIO LIBELLI (ART. 384 DO CPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II – A mutatio libelli configura-se quando, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (art. 384 do Código de Processo Penal - CPP). III – No caso, porém, o que se verifica é a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo o Magistrado de primeiro grau considerado presente, ainda, na peça acusatória, circunstâncias caracterizadoras da causa de aumento de pena prevista art. 226, II, do Código Penal - CP, clara hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. IV – Dá-se a “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente”. (HC 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário). V – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos na petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE.1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016.2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli).3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP).4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018)

Ademais, em relação à alegada prescrição, ressalto, que a via eleita não permitiria a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Assim, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação: 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DE RECONHECIMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO). MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A cessação do mandato de prefeito afasta a manutenção do foro por prerrogativa de função perante tribunal de justiça. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus , a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente porque controvertida a alegação de prática de crime único pelo agravante. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.157-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente